Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
apelação. CIVIL E PROCESSO CIVIL. embargos de terceiro. penhora DE VEÍCULO. REGISTRO NO NOME DA EXECUTADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.

1. O registro do veículo nos órgãos competentes da Administração local constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido sobre veículos automotores, uma vez que a propriedade dos bens móveis é transferida pela simples tradição.

2. A tradição, que é uma questão de fato e que se qualifica pela inversão da posse da coisa, pode ser demonstrada por prova testemunhal.

3. A despeito do registro do veículo, havendo provas de que a parte embargante é a verdadeira proprietária do veículo, uma vez que sempre o utilizou e foi responsável por seu pagamento e manutenção, a desconstituição da constrição judicial é medida que se impõe.

4. Negou-se provimento ao apelo.